Tribunal: TJDFT
Processo: 0708133-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA PELOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A UM ANO DESDE A ÚLTIMA CONSULTA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cumprimento de sentença iniciado em outubro de 2022, visando a satisfação de crédito proveniente de ação de cobrança. A executada permaneceu inerte mesmo após a intimação para pagamento. Realizadas diligências infrutíferas, a exequente requereu novas pesquisas patrimoniais via Sisbajud e Renajud, indeferidas pelo juízo de origem, sob fundamento de ausência de modificação da situação econômica da devedora e de curto lapso temporal desde a última tentativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de diligências patrimoniais pelos sistemas Sisbajud e Renajud após decurso de lapso temporal superior a um ano da última consulta, sem necessidade de demonstração de alteração na situação econômica do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os sistemas de apoio à execução judicial, como Sisbajud e Renajud, visam à celeridade e efetividade da tutela jurisdicional, sendo sua utilização compatível com os princípios da razoabilidade e da cooperação processual.
4. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a reiteração de diligências é admitida após o transcurso de lapso temporal superior a um ano da última tentativa, independentemente da demonstração de alteração econômica do devedor.
5. No caso concreto, as últimas pesquisas foram realizadas em janeiro de 2023 (Sisbajud) e há mais de quatro anos (Renajud), evidenciando razoabilidade na pretensão de nova tentativa.
6. O interesse do credor na efetiva satisfação do crédito, nos termos do art. 797 do CPC, justifica o deferimento das medidas pretendidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. É cabível a renovação de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas Sisbajud e Renajud quando transcorrido prazo razoável desde a última diligência, independentemente da demonstração de alteração econômica do devedor.
2. A razoabilidade do pedido deve considerar o interesse do credor na efetivação da tutela jurisdicional executiva e os princípios da cooperação e efetividade processual.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o, 797, 798, II, “c”, 854, 921, §§ 1o e 4o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1988791, 0751674-67.2024.8.07.0000; Acórdão 1966928, 0742256-08.2024.8.07.0000; Acórdão 1966681, 0747389-31.2024.8.07.0000.